Tribunal: TJDFT
Processo: 0731905-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE DESINTERNAÇÃO CONDICIONAL DO AGRAVANTE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DA CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1) A despeito do Relatório da Seção Psicossocial e Relatório Multiprofissional sugerirem a desinternação condicional do segurado para tratamento ambulatorial, não se pode ignorar, no presente caso, a periculosidade do agravante evidenciada pelas circunstâncias do delito de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, pelo qual cumpre a medida de segurança.
2) No caso, “a boa adesão” do agravante ao tratamento e a estabilidade do quadro clínico, não autorizam a desinternação condicional, porquanto não restou constatada a cessação de periculosidade do segurado, o que somente será averiguado por meio de laudo de exame psiquiátrico elaborado pelo Instituto Médico Legal.
3) Outrossim, o agravante não sofrerá prejuízo, haja vista que a concessão de saídas especiais mensais permitirá a desinternação progressiva, mediante a avaliação de seu comportamento na companhia da própria família.
4) Recurso conhecido e desprovido.